Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-73.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pelo promitente-comprador. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 12% dos valores efetivamente pagos pelo autor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela ré. Plausibilidade e adequação.

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pelo promitente-comprador. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 12% dos valores efetivamente pagos pelo autor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela ré. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Quantum objeto de devolução com incidência de correção monetária desde cada desembolso e de juros moratórios a partir do trânsito em julgado (REsp n. 1.740.911/DF, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.